Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. ENGENHARIA MECÂNICA. CULPA CONCORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS AUSENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, razão pela qual não se exige a configuração de culpa, bastando que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. A controvérsia posta nos autos demanda inexoravelmente a realização de perícia em engenharia mecânica, a fim de verificar a falha na prestação dos serviços automotivos, bem como a responsabilidade pelos danos ao veículo em que realizado o conserto contratado.
3. Em que pese a demonstração clara de falha na prestação do serviço automotivo, decorrente da indevida instalação da peça no veículo objeto da perícia, milita em desfavor do autor o fato de ter concorrido ativamente para a ocorrência do dano, na medida em que, como apontado pelo perito judicial, o vazamento total do óleo decorreu da sua própria conduta ao manter o veículo ligado.
4. Não se desincumbe do seu ônus processual a parte que se utilizada de meio inidôneo (indicação de link ou endereço eletrônico de arquivo em nuvem google drive) para fazer prova do fato constitutivo do seu direito, quando autor da demanda, ou de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no caso do réu.
5. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Precedente.
6. Recursos conhecidos e não providos.